Tribunal: TJDFT
Processo: 0003202-39.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003202-39.2016.8.07.0006 RECORRENTE: CESAR AUGUSTO PINHEIRO COIMBRA, DOROTI MANCINI PINHEIRO, IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA, JOSE ITAMAR DE SOUZA JUNIOR, LUIZ CARLOS DE PAIVA PINHEIRO, PAULO AMERICO DE PAIVA PINHEIRO, SIMONE PINHEIRO COIMBRA DE SOUZA RECORRIDO: BARBARA FERREIRA MENDONCA DA SILVEIRA, DENISE DA SILVA ABREU AMARAL, ELLON ALEXANDRE AMARAL, GARDENIA DA SILVA PAIVA, MONICA DA CUNHA TEIXEIRA, PATRICIA DE ALMEIDA BEZERRA, ROBERTO MIRANDA PAIVA, ROGERIO DIONIZIO FERREIRA, SINVAL TEIXEIRA DA SILVA, WAGNER MARQUES DA SILVEIRA DESPACHO Na petição de ID no 13771735, Alessandra Campos Pereira, OAB/DF 49.909, comunica a renúncia ao mandato outorgado pelos recorrentes IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA e OUTROS, consoante comprovantes anexos. Tendo em vista que a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1468610/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 27/11/2019), intimem-se os recorridos para contrarrazões ao recurso especial interposto. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007